Tribunal: TJES
Processo: 5001770-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001770-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE RENATO MARTINS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001770-05.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: JOSE RENATO MARTINS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida em id 5329062, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo e determino que o réu faça a desaverbação deste contrato, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a restituir, de forma simples, as parcelas já cobradas, R$ 1.659,00, sem prejuízo dos demais descontos ocorridos no curso da ação, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e
(c)
condenar a pagar R$ 3.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Autorizo a compensação do montante condenatório com o valor depositado pelo demandado em conta de titularidade do autor, R$ 3.218,78.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso; b) que sejam acolhidas as preliminares suscitadas; c) que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais; d) subsidiariamente: a redução da condenação em danos morais, a determinação do cumprimento da obrigação de fazer em dias úteis, o afastamento das astreintes fixadas.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Apesar do recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Após análise detida dos autos, entendo que deve ser acolhida a preliminar suscitada pela parte recorrente.

Verifico que o recorrente juntou aos autos cópia do suposto contrato de empréstimo consignado pactuado entre as partes litigantes (id 5329052), onde consta assinatura muito semelhante as que estão consignadas nos documentos apresentados pelo recorrido, por ocasião da interposição da presente ação judicial, quais sejam: procuração (id 5328431), declaração de hipossuficiência (id 5328432), carteira nacional de habilitação (id 5328433).

Além disso, apesar do recorrido sustentar, durante toda a instrução processual, que não contratou empréstimo consignado com o recorrente, afirmou em seu depoimento pessoal
“que reconhece a assinatura exibida neste ato”
(vide termo de audiência em id 5329061)

Dessa forma, entendo que há dúvida razoável no processo, que somente poderá ser solucionada com a produção de perícia grafotécnica para atestar, ou não, se a assinatura aposta no contrato exibido pela parte recorrente, é do recorrido.

Impedir a produção de prova pericial, no caso
sub judice
, importaria em cerceamento de defesa do banco recorrente e, portanto, violação de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

A produção da citada prova técnica demanda complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, não restando outra alternativa que não seja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, a teor do disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda,
EXTINGUINDO
o processo,
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
de acordo com o inciso II, do art. 51, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)